Tribunal: TJES
Processo: 5001788-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001788-29.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001788-29.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a sentença id 1544074 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido nos autos dos presentes “embargos à execução fiscal”, opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ora Apelada, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Apelante.

Nas razões recursais id 1544078, alega o Apelante, em síntese, que (a) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; (c) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e (d) é indevida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, por violação ao art. 39, da Lei Federal nº. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 1544082), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em error in judicando ao reduzir de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o montante da multa administrativa aplicada à Apelada pelo órgão de proteção ao consumidor do Município de Vitória, ora Apelante.

Pois bem.

No que toca à alegada violação ao disposto em lei municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Sem razão, portanto, ao Apelante neste tocante.

Em continuidade, alega o Apelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Por fim, insta ressaltar que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, o que, em princípio, demandaria a redução do montante (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, e apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Por fim, quanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em mais da metade, representando, portanto, uma redução de mais de 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento do Apelante, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o valor da condenação.

Acerca das custas processuais, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na sentença vergastada serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
.

2. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as eventualmente adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001788-29.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO

– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2.
Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

3.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.